Tribunal: TJES
Processo: 0004817-72.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0004817-72.2010.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGUNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)
APELADO: SOLIDUS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA. PROTESTO DE DUPLICATA. NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apelante impugnou os fundamentos da sentença expondo os motivos pelos quais deveria ser reformada, destacando a efetiva entrega das mercadorias e, por conseguinte, a legalidade da cobrança. Preliminar rejeitada.

2. Mesmo sem a concretização da causa jurídica subjacente a ora apelante emitiu a duplicata mercantil em desfavor da apelada, posteriormente cedida via endosso mandato ao Banco Bradesco S/A, que efetuou a cobrança e levou o título a protesto.

3. Restando evidenciado que a parte autora não ficou com as mercadorias, não pode ser cobrada pelos valores do contrato, fazendo
jus
ao recebimento de indenização pelos danos morais sofridos que, em casos como o dos autos, afigura-se
in re ipsa
.

4. Os produtos foram enviados pela apelante por meio da SL Transportadora, de forma que, ainda que a adquirente tenha custeado o frete, não pode a recorrente transferir para a recorrida a responsabilidade pelos danos causados por transportadora diversa da indicada.

5. Quanto ao valor da indenização, considerando as peculiaridades do caso, em especial a condição econômica das partes e a repercussão do dano, a indenização deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora, pela taxa Selic, a contar da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

6. Sucumbência da apelante.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por Seguna Indústria e Comércio Ltda Epp contra sentença de fls. 237/242, integrada pela decisão de fl. 277, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação declaratória de nulidade de título c/c indenização ajuizada por Solidus Serviços e Construções Ltda, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

acrescida de correção monetária a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, declarando a nulidade do título indicado a protesto e determinando o cancelamento definitivo do protesto levado a efeito. Ainda, julgou improcedente o pedido em face de Banco Bradesco S/A e declarou a ilegitimidade passiva de Mapfre Seguros Gerais S/A, condenando a apelante ao pagamento das custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor da parte autora. Por fim, condenou a parte autora e a ora recorrente em honorários advocatícios em favor dos patronos da seguradora ré, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporão de 1/2 para cada sucumbente.

Em suas razões Seguna Indústria e Comércio Ltda Epp aduz, em síntese, que (a) a entrega do produto pela apelante foi confessado e admitido pelas partes, não havendo recebido nenhum valor sobre a venda efetuada e tampouco do seguro; (b) não se pode transferir responsabilidade pela contratação da transportadora à apelante, visto que contratada pela apelada; (c) não houve comprovação da ocorrência de dano moral; (d) deve ser reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca.

Contrarrazões ofertadas por Banco Bradesco S/A às fls. 285/290 e por Solidus Serviços e Construções Ltda (fls. 292/301), ambos pugnando pelo não provimento do recurso.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 31/01/2023

RELATÓRIO

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuidam os autos de apelação cível interposta por Seguna Indústria e Comércio Ltda Epp contra sentença de fls. 237/242, integrada pela decisão de fl. 277, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação declaratória de nulidade de título c/c indenização ajuizada por Solidus Serviços e Construções Ltda, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
acrescida de correção monetária a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, declarando a nulidade do título indicado a protesto e determinando o cancelamento definitivo do protesto levado a efeito. Ainda, julgou improcedente o pedido em face de Banco Bradesco S/A e declarou a ilegitimidade passiva de Mapfre Seguros Gerais S/A, condenando a apelante ao pagamento das custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor da parte autora. Por fim, condenou a parte autora e a ora recorrente em honorários advocatícios em favor dos patronos da seguradora ré, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporão de 1/2 para cada sucumbente.

Em suas razões Seguna Indústria e Comércio Ltda Epp aduz, em síntese, que (a) a entrega do produto pela apelante foi confessado e admitido pelas partes, não havendo recebido nenhum valor sobre a venda efetuada e tampouco do seguro; (b) não se pode transferir responsabilidade pela contratação da transportadora à apelante, visto que contratada pela apelada; (c) não houve comprovação da ocorrência de dano moral; (d) deve ser reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca.

Contrarrazões ofertadas por Banco Bradesco S/A às fls. 285/290 e por Solidus Serviços e Construções Ltda (fls. 292/301), ambos pugnando pelo não provimento do recurso.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

*

O SR. ADVOGADO JORGE MONTEIRO DA SILVA:-

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, Annibal de Rezende Lima; cumprimento igualmente a excelentíssima Desembargadora Relatora, Dra. Janete Vargas Simões; aos demais Desembargadores e a excelentíssima representante Ministerial de cúpula.

O caso, remontando sua história, trata-se de uma ação anulatória de título executivo em que foi julgado parcialmente procedente na origem, condenando a apelante, SEGUNA, ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por protesto indevido de título. O que aconteceu neste caso, em específico?

A empresa apelada, a SÓLIDUS, é uma empresa da cidade de Linhares que adquiriu mercadorias junto à SEGUNA, que é uma empresa de São Paulo, essas mercadorias sendo luvas para trato de serviços elétricos e o que aconteceu especificamente? A empresa de Linhares ao adquirir a mercadoria da empresa de São Paulo, contratou com uma cláusula chamada FOB e o que isso significa? O contratante da mercadoria se responsabiliza pelo transporte da mesma. Ou seja, a vendedora tem tão somente a função de embarcar a mercadoria na origem.

Durante o percurso dessa mercadoria, o veículo que a estava transportando, sofreu um acidente na estrada. Essa mercadoria chegou até ser entregue na empresa de Linhares, a apelada, só que ela declinou do recebimento em razão de avarias. Só que o que aconteceu?

Essa ação, como dito, foi julgada parcialmente procedente pelo juízo de Primeira instância, em razão da apelante que vendeu essas mercadorias ter encaminhado a protesto (primeiro encaminhou à cobrança e não houve o pagamento), sequenciou a protesto esse título e acabou sendo negativada.

Mas o curioso e o interessante desse trâmite processual é que chegou a ser instalada uma audiência de tentativa de conciliação em que os prepostos das partes compareceram. Nessa audiência o próprio preposto da empresa de Linhares reconheceu que o transporte foi mediante a cláusula FOB e que ela se responsabilizou pelo pagamento junto à transportadora, ou seja, ela que tratou diretamente todas essas questões com a transportadora.

Contudo, a sentença ao ser proferida tratou essa relação, meramente, como uma relação de compra e venda comum, ou seja, onde quem vende tem todos os cuidados até a entrega final ao destinatário.

Então por essas razões, entendendo tudo que aconteceu nesses autos (inclusive em uma determinada passagem, a própria companhia seguradora da transportadora fez o pagamento para a empresa de Linhares do valor da mercadoria que sofreu avaria) entendemos que à luz dos documentos que constam dos autos a sentença não refletiu com acerto o que de fato aconteceu.

Por essas razões pedimos a reforma do julgado de Primeira Instância, com a inversão de todos os consectários legais que foram imprimidos ali.

Com essas breves palavras pedimos o provimento do recurso. Pela atenção, obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Eminente Presidente, verifico uma omissão em meu voto e por esse motivo peço o retorno dos autos para melhor analisá-lo.

*

tnsr*

V

O

T

O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SR.ª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL

Razão não assiste à recorrida Solidus Serviços e Construções Ltda ao suscitar a inadmissibilidade do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

De acordo com o referido princípio, não basta ao juízo de admissibilidade do recurso a apresentação de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, prestando-se, assim, a contrariá-la.

Para tal preceito atentou-se a apelante, já que impugnou os fundamentos da sentença, expondo os motivos pelos quais deveria ser reformada, destacando a efetiva entrega das mercadorias e, por conseguinte, a legalidade da cobrança.

Por tais razões, rejeito esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, razão assiste em parte à recorrente.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, “
tenho como
fatos incontroversos
apurados nestes autos pela
prova
documental anexada pelas partes: a)
a existência de relação jurídica negocial entre as partes;
b)
a indicação de duplicata mercantil a protesto (fl. 25) tendo como sacado a parte autora;
c)
a inexistência da efetivação do negócio subjacente;
d)
o dano moral sofrido pela parte autora.”.

De fato, as partes firmaram contrato de compra e venda de mercadorias no valor de R$ 2.872,80 (dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), havendo a apelante enviado os equipamentos via transportadora, como reconhecido por ela própria em sua peça contestatória (fl. 38). Contudo, em virtude de acidente ocorrido com o veículo que transportava os equipamentos, a parte requerente recusou a mercadoria avariada.

Mesmo sem a concretização da causa jurídica subjacente a ora apelante emitiu a duplicata mercantil em desfavor da apelada, posteriormente cedida via endosso mandato ao Banco Bradesco S/A, que efetuou a cobrança e levou o título a protesto.

A apelada comprovou a recusa no recebimento das mercadorias, bem como o recebimento da indenização securitária paga em virtude das avarias da carga e a posterior devolução da indenização à seguradora, já que, como não havia pagado pelos produtos, não fazia
jus
a tal quantia. (fl. 81)

Vale registrar que o objeto dos autos limita-se à análise da regularidade do título levado a protesto e à existência de dano moral. Restando evidenciado que a parte autora não ficou com as mercadorias, não pode ser cobrada pelos valores do contrato, fazendo
jus
ao recebimento de indenização pelos danos morais sofridos que, em casos como o dos autos, afigura-se
in re ipsa
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Rever as conclusões da Corte local que, com base nas provas constante dos autos, reconheceu a revelia da agravante e afastou as alegações de abandono da causa e julgamento extra petita, demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, providência que encontra óbice no disposto na Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2.
À luz da jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial.

Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.099.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) (destacamos)

Quanto à responsabilidade da recorrente pela efetiva entrega dos produtos adquiridos, nas razões recursais e na sustentação oral realizada na sessão de julgamento a apelante aduziu que não teria tal responsabilidade pois a transportadora teria sido contratada pela apelada, a quem incumbiu o pagamento do frete.

Contudo, há que se destacar que tal questão não foi ventilada na peça contestatória, não havendo a ora apelante controvertido a afirmação da apelada, constante na inicial, de que, descumprindo o ajustado, a vendedora entregou os produtos a uma transportadora diversa da escolhida pela adquirente.

No Relatório de Pedido de Compra (fl. 24) emitido pela recorrida consta expressa menção a “FRETE FOB PELA TRANSPORTADORA TRD CARGAS.”. Contudo, os produtos foram enviados pela apelante por meio da SL Transportadora, de forma que, ainda que a adquirente tenha custeado o frete, não pode a recorrente transferir para a recorrida a responsabilidade pelos danos causados por transportadora diversa da indicada.

Anoto que eventual pretensão da apelante de reaver os produtos entregues à transportadora ou de receber o valor equivalente não pode ser ventilada no bojo da presente ação e tampouco contra a parte requerente que, como visto, não ficou com os produtos adquiridos e tampouco com a indenização securitária.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando as peculiaridades do caso, em especial a condição econômica das partes e a repercussão do dano, a indenização deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora, pela taxa Selic, a contar da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por fim, correta a sentença ao condenar a apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, uma vez que a pretensão autoral deduzida em desfavor da recorrente foi integralmente acolhida.

Por tais razões,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, para reduzir o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora, pela taxa Selic, a contar da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

V

O

T

O

(V I S T A)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes pares,

Em seu respeitável voto, a culta Relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, deu parcial provimento ao recurso interposto por SEGUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, a fim de reduzir de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o quantum da indenização por danos morais sofridos por protesto indevido de título.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento, sobretudo a redução do valor da indenização.

Após analisar detidamente o caso, pedindo vênia à eminente Relatora, entendo que o valor arbitrado pelo d. Juízo de origem, R$ 10.000,00 (dez mil reais), é quantia proporcional e suficiente à reparação do dano moral
in re ipsa
sofrido em razão do protesto indevido de duplicata mercantil, devendo ser mantido nessa instância recursal.

Nessa linha, destaco um recente julgado desta c. Primeira Câmara Cível, proferido em caso similar ao presente, no qual a indenização por dano moral restou fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATÉRIAIS NÃO COMPROVADOS.
DANOS MORAIS IN RE IPSA . REDUÇÃO DO QUANTUM .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dispositivo da sentença foi expresso ao constar o julgamento de parcial procedência de determinados pedidos, é consequência lógica a improcedência dos demais, sendo desnecessária menção expressa neste sentido. 2. A duplicata deve ser lastreada pela comprovação do negócio jurídico que a originou, sendo que na hipótese de o Sacado negar a sua existência, o ônus de comprovar a operação recai sobre o Sacador. 3. Diante da ausência de comprovação da existência do negócio jurídico, correto foi o entendimento alcançado pelo MM Magistrado a quo de reconhecer a irregularidade das duplicatas e declarar a inexistência dos débitos objetos dos presentes autos, constatando a ilicitude da conduta da Darthel Indústria Plásticos Ltda. 4. O Banco Daycoval S/A extrapolou seus poderes de mandatário ao deixar de baixar o protesto em tempo hábil após ter sido comunicado pelo credor, razão pela qual concorreu para a prática do ilícito.
5. Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, entendo que de fato faz jus o Apelado ao seu recebimento, em virtude do protesto indevido dos títulos
e da inscrição indevida de seu nome no SPC, que
configuram dano moral na modalidade in re ipsa. Entretanto, mostra-se excessivo o quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado na sentença, devendo ser minorado para que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se coadune à jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Precedentes. 6. Em conformidade com o entendimento já externado por este TJES, o valor da indenização pelos danos morais passa a ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago por Darthel Indústria Plásticos Ltda. e Banco Daycoval S/A, solidariamente.
7. Verbas de sucumbência redistribuídas. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 012111224957, Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 15/02/2022, DJES 10/03/2022)

Também assim já decidiu a c. Quarta Câmara Cível em caso análogo:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CAMBIAL C/C DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO - AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - LEGIMITADE PASSIVA TANTO DO EMITENTE QUANTO DO RESPONSÁVEL PELO PROTESTO - DANOS MORAIS DEVIDOS - REDUÇÃO DO QUANTUM - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Nos termos da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, na ação que visa a desconstituição de cártulas levadas a protesto, além de reparação civil pelas consequências desse ato, é legítimo a figurar no polo passivo tanto o sacador do título quanto o responsável pelo seu protesto, sendo esse o caso da apelante. 2 A inexigibilidade do protesto restou incontroversa, cingindo-se as apelações em alegar a ciência prévia da autora/apelada quanto às cobranças e a excessividade da condenação em danos morais. Assim, constatando-se que o protesto do título se deu de forma indevida, por se tratar de duplicata sacada sem negócio jurídico subjacente, conclui-se, inevitavelmente, pela existência de responsabilidade das apelantes. 3 -
O protesto indevido de título de crédito dá ensejo ao dano moral in re ipsa , o que significa dizer que o dano é gerado pela simples existência do fato ilícito, eis que decorre do próprio fato, cujos resultados são presumidos e cujas provas são prescindíveis. Logo, para ser configurado, basta a mera comprovação do fato que deu origem ao dano. 4 - Entende-se por bem reduzir o quantum para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar razoável à compensação do dano moral sofrido, encontrando-se o valor dentro dos padrões fixados por este e. Tribunal.
5 - Primeiro recurso provido. Segundo recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 048110172615, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 26/04/2021, DJES 21/05/2021)

Dito isso,
data maxima venia
,
divirjo parcialmente da eminente Relatora a fim de manter o valor arbitrado na origem a título de indenização por danos morais, de modo que NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Eminentes Pares, após ouvir atentamente os votos que me antecederam, entendo por acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora para reduzir a indenização para
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
considerando as peculiaridades do caso, em especial a condição econômica das partes e a repercussão do dano
.

*

V

I

S

T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

V

O

T

O

(V I S T A)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Peço vênia à eminente relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, haja vista que o valor arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00) é proporcional e atende à reparação do dano moral
in re ipsa
em razão de protesto indevido de duplicata mercantil.

Pelas razões expostas, pedindo vênia a eminente relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, a fim de negar provimento ao recurso, mantendo o valor arbitrado na origem a título de reparação por danos morais.

É como voto.

*

D

E

C

I

S

Ã

O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
por maioria de votos, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

*

*

*

tnsr*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL

Razão não assiste à recorrida Solidus Serviços e Construções Ltda ao suscitar a inadmissibilidade do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

De acordo com o referido princípio, não basta ao juízo de admissibilidade do recurso a apresentação de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, prestando-se, assim, a contrariá-la.

Para tal preceito atentou-se a apelante, já que impugnou os fundamentos da sentença, expondo os motivos pelos quais deveria ser reformada, destacando a efetiva entrega das mercadorias e, por conseguinte, a legalidade da cobrança.

Por tais razões, rejeito esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, razão assiste em parte à recorrente.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, “
tenho como
fatos incontroversos

apurados nestes autos pela
prova
documental anexada
pelas partes: a)
a existência de relação jurídica negocial entre as partes;
b)
a indicação de duplicata mercantil a protesto (fl. 25) tendo como sacado a parte autora;
c)
a inexistência da efetivação do negócio subjacente;
d)
o dano moral sofrido pela parte autora.”.

De fato, as partes firmaram contrato de compra e venda de mercadorias no valor de R$ 2.872,80 (dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), havendo a apelante enviado os equipamentos via transportadora, como reconhecido por ela própria em sua peça contestatória (fl. 38). Contudo, em virtude de acidente ocorrido com o veículo que transportava os equipamentos, a parte requerente recusou a mercadoria avariada.

Mesmo sem a concretização da causa jurídica subjacente a ora apelante emitiu a duplicata mercantil em desfavor da apelada, posteriormente cedida via endosso mandato ao Banco Bradesco S/A, que efetuou a cobrança e levou o título a protesto.

A apelada comprovou a recusa no recebimento das mercadorias, bem como o recebimento da indenização securitária paga em virtude das avarias da carga e a posterior devolução da indenização à seguradora, já que, como não havia pagado pelos produtos, não fazia
jus
a tal quantia. (fl. 81)

Vale registrar que o objeto dos autos limita-se à análise da regularidade do título levado a protesto e à existência de dano moral. Restando evidenciado que a parte autora não ficou com as mercadorias, não pode ser cobrada pelos valores do contrato, fazendo
jus
ao recebimento de indenização pelos danos morais sofridos que, em casos como o dos autos, afigura-se
in re ipsa
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Rever as conclusões da Corte local que, com base nas provas constante dos autos, reconheceu a revelia da agravante e afastou as alegações de abandono da causa e julgamento extra petita, demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, providência que encontra óbice no disposto na Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2.
À luz da jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial.

Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.099.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) (destacamos)

Quanto à responsabilidade da recorrente pela efetiva entrega dos produtos adquiridos, nas razões recursais e na sustentação oral realizada na sessão de julgamento a apelante aduziu que não teria tal responsabilidade pois a transportadora teria sido contratada pela apelada, a quem incumbiu o pagamento do frete.

Contudo, há que se destacar que tal questão não foi ventilada na peça contestatória, não havendo a ora apelante controvertido a afirmação da apelada, constante na inicial, de que, descumprindo o ajustado, a vendedora entregou os produtos a uma transportadora diversa da escolhida pela adquirente.

No Relatório de Pedido de Compra (fl. 24) emitido pela recorrida consta expressa menção a “FRETE FOB PELA TRANSPORTADORA TRD CARGAS.”. Contudo, os produtos foram enviados pela apelante por meio da SL Transportadora, de forma que, ainda que a adquirente tenha custeado o frete, não pode a recorrente transferir para a recorrida a responsabilidade pelos danos causados por transportadora diversa da indicada.

Anoto que eventual pretensão da apelante de reaver os produtos entregues à transportadora ou de receber o valor equivalente não pode ser ventilada no bojo da presente ação e tampouco contra a parte requerente que, como visto, não ficou com os produtos adquiridos e tampouco com a indenização securitária.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando as peculiaridades do caso, em especial a condição econômica das partes e a repercussão do dano, a indenização deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora, pela taxa Selic, a contar da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por fim, correta a sentença ao condenar a apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, uma vez que a pretensão autoral deduzida em desfavor da recorrente foi integralmente acolhida.

Por tais razões,
conheço do recurso de apelação e
d
o
u
-lhe
parcial
provimento
, para reduzir o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora, pela taxa Selic, a contar da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.04.2023 - Claudia Vieria de Oliveira Araújo:

Eminentes Pares, após ouvir atentamente os votos que me antecederam, entendo por acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora para reduzir a indenização para
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
considerando as peculiaridades do caso, em especial a condição econômica das partes e a repercussão do dano

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0004817-72.2010.8.08.0030

APELANTE:
SEGUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

APELAD
OS:
SOLIDUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS

RELATOR
A
:
DES.
JANETE VARGAS SIMÕES

V
OGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Em seu respeitável voto, a culta Relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, deu parcial provimento ao recurso interposto por SEGUNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, a fim de reduzir de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o quantum da indenização por danos morais sofridos por protesto indevido de título.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento, sobretudo a redução do valor da indenização.

Após analisar detidamente o caso, pedindo vênia à eminente Relatora, entendo que o valor arbitrado pelo d. Juízo de origem, R$ 10.000,00 (dez mil reais), é quantia proporcional e suficiente à reparação do dano moral
in re ipsa
sofrido em razão do protesto indevido de duplicata mercantil, devendo ser mantido nessa instância recursal.

Nessa linha, destaco um recente julgado desta c. Primeira Câmara Cível, proferido em caso similar ao presente, no qual a indenização por dano moral restou fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATÉRIAIS NÃO COMPROVADOS.
DANOS MORAIS IN RE IPSA . REDUÇÃO DO QUANTUM .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dispositivo da sentença foi expresso ao constar o julgamento de parcial procedência de determinados pedidos, é consequência lógica a improcedência dos demais, sendo desnecessária menção expressa neste sentido. 2. A duplicata deve ser lastreada pela comprovação do negócio jurídico que a originou, sendo que na hipótese de o Sacado negar a sua existência, o ônus de comprovar a operação recai sobre o Sacador. 3. Diante da ausência de comprovação da existência do negócio jurídico, correto foi o entendimento alcançado pelo MM Magistrado a quo de reconhecer a irregularidade das duplicatas e declarar a inexistência dos débitos objetos dos presentes autos, constatando a ilicitude da conduta da Darthel Indústria Plásticos Ltda. 4. O Banco Daycoval S/A extrapolou seus poderes de mandatário ao deixar de baixar o protesto em tempo hábil após ter sido comunicado pelo credor, razão pela qual concorreu para a prática do ilícito.
5. Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, entendo que de fato faz jus o Apelado ao seu recebimento, em virtude do protesto indevido dos títulos
e da inscrição indevida de seu nome no SPC, que
configuram dano moral na modalidade in re ipsa. Entretanto, mostra-se excessivo o quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado na sentença, devendo ser minorado para que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se coadune à jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Precedentes. 6. Em conformidade com o entendimento já externado por este TJES, o valor da indenização pelos danos morais passa a ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago por Darthel Indústria Plásticos Ltda. e Banco Daycoval S/A, solidariamente.
7. Verbas de sucumbência redistribuídas. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 012111224957, Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 15/02/2022, DJES 10/03/2022)

Também assim já decidiu a c. Quarta Câmara Cível em caso análogo:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CAMBIAL C/C DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO - AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - LEGIMITADE PASSIVA TANTO DO EMITENTE QUANTO DO RESPONSÁVEL PELO PROTESTO - DANOS MORAIS DEVIDOS - REDUÇÃO DO QUANTUM - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Nos termos da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, na ação que visa a desconstituição de cártulas levadas a protesto, além de reparação civil pelas consequências desse ato, é legítimo a figurar no polo passivo tanto o sacador do título quanto o responsável pelo seu protesto, sendo esse o caso da apelante. 2 A inexigibilidade do protesto restou incontroversa, cingindo-se as apelações em alegar a ciência prévia da autora/apelada quanto às cobranças e a excessividade da condenação em danos morais. Assim, constatando-se que o protesto do título se deu de forma indevida, por se tratar de duplicata sacada sem negócio jurídico subjacente, conclui-se, inevitavelmente, pela existência de responsabilidade das apelantes. 3 -
O protesto indevido de título de crédito dá ensejo ao dano moral in re ipsa , o que significa dizer que o dano é gerado pela simples existência do fato ilícito, eis que decorre do próprio fato, cujos resultados são presumidos e cujas provas são prescindíveis. Logo, para ser configurado, basta a mera comprovação do fato que deu origem ao dano. 4 - Entende-se por bem reduzir o quantum para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar razoável à compensação do dano moral sofrido, encontrando-se o valor dentro dos padrões fixados por este e. Tribunal.
5 - Primeiro recurso provido. Segundo recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 048110172615, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 26/04/2021, DJES 21/05/2021)

Dito isso,
data maxima venia
,
divirjo parcialmente da eminente Relatora a fim de manter o valor arbitrado na origem a título de indenização por danos morais, de modo que NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Peço vênia à eminente relatora para acompanhar a divergência
inaugurada pelo eminente Desembargador Júlio C
é
sar Costa de Oliveira,
haja vista que o valor arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00) é proporcional e atende à reparação do dano moral
in re ipsa
em razão de protesto indevido de duplicata mercantil.

Pelas razões expostas, pedindo vênia a eminente relatora, acompanho a divergência inaugurada
pelo eminente Desembargador Júlio C
é
sar Costa de Oliveira,
a fim de negar provimento ao recurso, mantendo o valor arbitrado na origem a título de reparação por danos morais.

É como voto.